Tribunal: TJDFT
Processo: 0754773-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR CONDOMÍNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o recolhimento de custas iniciais sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça, condicionando a continuidade da demanda ao pagamento das despesas processuais. A parte agravante sustenta incapacidade financeira com base em documentos contábeis que demonstram déficits sucessivos, passivo elevado, patrimônio líquido negativo e inadimplência recorrente de condôminos, requerendo concessão do benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação juntada comprova insuficiência financeira do condomínio para suportar custas iniciais sem prejuízo da manutenção das despesas essenciais (como folha de pagamento, encargos, energia e conservação predial).
III. Razões de decidir
3. Condomínio edilício pode obter gratuidade de justiça quando demonstra incapacidade financeira, conforme interpretação do art. 98 do CPC aplicada por analogia às pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos.
4. A documentação contábil comprova déficits orçamentários reiterados nos exercícios analisados, patrimônio líquido negativo, passivo expressivo e receitas integralmente absorvidas por despesas essenciais, o que inviabiliza recolhimento de custas sem comprometer serviços indispensáveis.
5. A inadimplência elevada de condôminos, somada à existência de múltiplas execuções paralelas, agrava o comprometimento do fluxo de caixa. A exigência de custas iniciais em tal contexto compromete a continuidade da execução e a função social da propriedade.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para conceder-lhe a gratuidade de justiça.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931403, Agravo de Instrumento no 0729382-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJe 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1887432, Agravo de Instrumento no 0715105-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024, DJe 16/07/2024.